Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INICIADO NA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. OBSERVÂNCIA AO ART. 516, II, DO CPC C/C O ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 11, de 25/11/2020, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 516, II, do CPC, ao fixar regras de competência para a execução de título executivo judicial, preconiza que o cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
2. Decerto, o art. 516, parágrafo único, do CPC prevê exceções ao citado inciso II, estatuindo regras de competência concorrente, mas tais não se aplicam ao caso, por não se tratar de discussão de localização de bens ou local de cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer. Na hipótese, discute-se a competência para o processamento e julgamento de cumprimento de sentença em embargos à execução n. 0009414- 88.2012.8.07.0015, regularmente iniciado na Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, posteriormente transformada na 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, não se vislumbrando motivo hábil para o deslocamento de competência quando iniciada essa fase procedimental, sob pena de malferimento ao princípio da perpetuatio jurisdictinionis, consagrado no art. 43 do CPC.
3. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Embora a mudança superveniente de competência absoluta afaste, em regra, a perpetuatio jurisdictionis (arts. 87 do CPC/1973 e 43 do CPC/2015), isso não ocorre quando essa modificação se dá após a sentença, como no caso concreto, em que o processo já se encontra em fase de Execução (AgRg no CC 126.395/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 9/3/2015; CC 63.723/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 12/2/2007, p. 218; REsp 165.038/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 25/5/1998, p. 89). 3. Nessa linha, Fredie Didier Jr. explica que, "Se a alteração de competência absoluta ocorrer após a sentença, não haverá a redistribuição do processo, com a quebra da perpetuação da competência, exatamente porque já houve julgamento" (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17a ed., Salvador, Ed. Jus Podivm, p. 201). 4. Essa orientação culminou na edição da Súmula 367/STJ: "A competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados". 5. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.209.886/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016.)
4. Acrescenta-se que o citado cumprimento de sentença em embargos à execução não tem por objeto crédito decorrente de cobrança de ICMS, a atrair a incidência do art. 3o, caput, da Resolução n. 11, de 25/11/2020. O Distrito Federal pretende tão somente o recebimento dos honorários de sucumbência fixados na sentença transitada em julgado, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos devedores na aludida ação autônoma. Ademais, o parágrafo único do citado dispositivo, in fine, exclui a remessa de autos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal dos feitos já sentenciados.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.